Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711426-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: KEROLAINY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.A.M.I.S.A. (ID 24965072) contra decisão proferida pela douta Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por R. B. L., representada por sua genitora K.A.L em desfavor da agravante. Consta da r. decisão combatida (ID 86456852 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Primeiramente, proceda a Secretaria à retificação do polo ativo para constar como autora R. B. L, representada por KEROLAINY ARAUJO LIMA. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual pugna a parte autora, possuidora de Síndrome de West e diversas complicações oriundas da prematuridade, para que a requerida seja compelida de fornecer tratamento Home Care de forma integral, com os insumos necessários, conforme relatório médico de id. 86222580 e 86222581, por meio do fornecimento de fisioterapia 7 vezes na semana, fonoterapia 5 vezes por semana, acompanhamento com técnica de enfermagem 24 horas por dia e médico e enfermeiro semanalmente e nutricionista uma vez por mês, sob pena de multa diária. Para tanto, a parte autora informa que ajuizou ação contra a requerida (0700245-39.2021.8.07.0009), na qual lhe foi determinado o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, alegando que nos referidos autos foi considerada cumprida a determinação pela parte requerida, todavia, o tratamento oferecido pela requerida se mostrou insuficiente para restabelecimento da saúde da parte autora. Informa a parte autora, ainda, que a parte requerida está fornecendo fonoaudióloga e fisioterapeuta apenas 3 vezes por semana, visita médica, de enfermeiro e nutricionista uma vez por mês, em desconformidade com a recomendação médica. Portanto, a parte autora requer o fornecimento dos procedimentos que compõem o Home Care, integralmente, conforme prescrito pelo médico, conforme relatório juntado aos autos (id. 86222580 e 86222581), a fim de evitar as internações hospitalares frequentes da parte autora e o retorno para a U.T.I. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A tutela de urgência somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, os documentos juntados são suficientes para comprovar a verossimilhança das alegações da autora, pois comprova estar vinculada ao plano de saúde administrado pela ré, bem como a negativa de ampliação do atendimento Home Care, com aumento da frequência de visita dos profissionais de saúde, que foi prescrito pelo médico como tratamento necessário a condição de saúde da parte autora. Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida, uma vez que os relatórios médicos juntados, (id. 86222580 e 86222581) apontam no sentido de que o tratamento de Home Care, na frequência indicada pelo relatório médico, é o indicado para melhora e desenvolvimento do estado de saúde da parte, que restará evidentemente prejudicada no caso de demora na prestação jurisdicional. No mais, sabido é que compete ao médico, não ao Plano de Saúde, dizer qual o tratamento e a sua frequência mais indicados ao paciente, de maneira que a negativa da requerida em prestar o serviço, conforme necessidade da autora, e não conforme os seus interesses econômicos, se reveste de caráter ilícito e deve ser corrigida. Assim sendo, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida amplie o tratamento Home Care oferecido à parte autora, para fornecer fisioterapeuta por 7 vezes na semana, fonoaudiólogo 5 vezes por semana, acompanhamento com técnica de enfermagem 24 horas por dia, médico e enfermeiro semanalmente e nutricionista uma vez por mês, conforme orientação médica. A determinação deverá ser cumprida, no prazo máximo de 10 dias a contar da efetiva intimação da ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, inicialmente, até o limite de R$ 100.000,00, podendo ser majorada se necessário. Expeça-se mandado de intimação urgente. (grifo nosso). Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que inexiste previsão contratual para internação ou assistência domiciliar. Acrescenta que em nenhum momento houve indeferimento ou negativa para a solicitação realizada pela agravada, uma vez que a agravante, tão logo acionada, prontamente realizou a implantação do home care à beneficiária. Esclarece que o contrato firmado entre as partes é posterior à Lei 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que constitui a referência básica para a cobertura assistencial mínima aos planos privados de assistência à saúde. Menciona, ainda, que a assistência domiciliar é cobertura não obrigatória pela Lei 9.656/98, ressalvado o caráter opcional. Aduz ter cumprido integralmente a medida liminar, não havendo que se falar em arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial. Alternativamente, busca sua redução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida que determinou ao plano de saúde a manutenção e o custeio do atendimento home care à paciente, uma vez ser incontroverso nos autos que a criança necessita de tratamento especial em virtude de ser portadora de síndrome de West, crise convulsiva de difícil controle, DVA (hidrocefalia), bronca displasia grave em uso de oxigênio (dependente), consoante relatório médico de ID 862235831. Ademais, os relatórios médicos informam que a agravada tem condições de alta hospitalar em regime de home care, com acompanhamento fisioterápico e fonoaudiólogo, devido ao quadro de sibilância persistente e disfagia (ID 86223580). Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência dominante, é vedado ao plano de saúde escolher o procedimento que entende necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, quando tal diagnóstico é realizado pelo profissional médico competente. Aliás, esse é o entendimento que vem prevalecendo neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se lê na ementa do seguinte aresto: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO SEGURADO. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 2. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1308176, 07378906220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador